Tribunal: STF
Processo: ARE 1537828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL Nº 4.511- 1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 



    1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o artigo 2º, da Lei Estadual n.º 4.565, de 27.09.1991: “Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.”



    2. A previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. 



    3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. 



    4. Recurso conhecido e provido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, bem como do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Argumenta que o “óbito do servidor aconteceu em 08/09/2020, posterior à vigência do art. 37, § 15, da Constituição da República, e do art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019, datada de 13/11/2019”, portanto, “a complementação de pensão por morte da parte Recorrida está, sim, submetida ao novo regramento constitucional proibitivo”.



    Defende que a “complementação de pensão em discussão - que se refere a instituidor, servidor regido pelo Consolidação das Leis Trabalhistas deve ser aplicada a vedação trazida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.”



    Ao fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pois bem. O cerne da controvérsia diz respeito ao direito da parte autora de continuar recebendo o benefício de complementação de aposentadoria do instituidor. 



    Primeiramente, destaca-se a previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, que incluiu o §15º no art. 37 da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    (...)



    Os aludidos §§ 14º a 16º do art. 40 da Constituição Federal dispõem:



    (...)



    Da leitura dos mencionados dispositivos constitucionais, é possível notar que trata-se de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social.



    No caso, o instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, de modo a se compreender que sua aposentadoria se deu pelo regime geral da previdência social. Desta feita, tal situação afasta, por si só, a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão.



    Oportuno destacar que o benefício de complementação de pensão tem por fundamento o art. 2º, da Lei Estadual n.º 4.565, de 27.09.1991, que assim dispõe:



    (...)



     Nesse passo, nos termos do artigo o art. 1º da Lei Estadual n.º 4.511/91, a complementação de benefício será paga pelo órgão contratante:



    (...)



    Desta feita, conclui-se que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na situação tratada pelo art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho estando vinculado ao RGPS. 



    Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.



    Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso a ele DOU PROVIMENTO, a fim de (i) reformar a r. sentença vergastada, para anular em definitivo o ato de cessação do pagamento da complementação de pensão (OFÍCIO Nº 014/202 – DER-ES/DIRAD - CIRCULAR, de 18.05.2022), em decorrência da sua ilegalidade, bem como para (ii) condenar o DER-ES a devolver os valores retidos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, a serem implementados nos termos do Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG) que determinou a partir de julho de 2009: “juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E”.



    Nesse contexto, verifica o Tribunal de origem reconheceu o direito da autora à complementação do seu benefício de pensão por morte amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 4.565/1991 e 4.511/1991). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.492.565/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 23/7/24).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.448.272/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/3/25).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.445.501/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 4/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.453.448/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/5/24).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.455.694/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente